Tribunal: TJDFT
Processo: 0731458-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – SOLICITAÇÃO DE REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – PRAZO LEGAL – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O art. 13, § 2o da Lei Complementar no 840/2011 estatui que “o candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação”.
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor pretende sua inclusão no final da lista de classificados do certame do qual participou, qual seja, concurso para o provimento de cargo de Técnico de Gestão Educacional, da Carreira de Assistência a Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (EDITAL No 23 – SEE/DF, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016) – ID Num. 42724762 - Pág. 1. Pede, ainda, sua nomeação, respeitada a ordem de classificação/eleição do certame, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão.
4. Consoante a norma aplicável à espécie, se o autor pretende sua inclusão no final da lista de classificação do concurso, é preciso que, no prazo legal de 5 dias, a contar da publicação do ato de nomeação, manifeste esta sua tal intenção.
5. Conforme o art. 280 da Lei Complementar no 840/2011, tal contagem de prazo é feita em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o começo ou o vencimento do prazo que cair em dia: a) sem expediente; b) de ponto facultativo; c) em que a repartição ficou fechada; d) cujo expediente foi encerrado antes do horário habitual.
6. A análise das provas documentais carreadas revela que o autor desobedeceu ao normativo, uma vez que não observou o prazo de 5 dias acima referido. Veja-se que pelo “email” de ID Num. 42724775 - Pág. 7, datado de 19/05/2022, o autor foi cientificado pelo réu “da publicação da nomeação para os cargos de ANALISTA DE GESTÃO EDUCAÇÃO, TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL e MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL, publicada mediante DODF n° 93, de 19/05/2022”. Há, inclusive, no ID Num. 42724775 - Pág. 9 a comprovação do recebimento daquela missiva pelo autor (“Email recebido”) no endereço eletrônico fabriciodiasaz@gmail.com. Assim sendo, o termo final para solicitar sua recolocação na lista seria o dia 24/05/2022.
7. De outro lado, o autor não foi capaz de comprovar tenha formulado seu pedido de reposicionamento tempestivamente, pois dos documentos de ID Num. 42724775 - Pág. 10, todos datados de 25/05/2022 só constam pedidos de informações outras ao setor de Gerência de Seleção e Provimento SUGEP.
8. Nesse cenário, é medida de justiça a manutenção da improcedência dos pedidos por ausência de amparo legal para sua concessão nos termos supra.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.